Tribunal: TJPA
Processo: 0001620-79.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001620-79.2014.8.14.0070

APELANTE: B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SOARES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001620-79.2014.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PA 27477-A

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SOARES CARDOSO

ADVOGADO: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES - OAB/PA 17.160

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. DÉBITO IMOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando a reforma da sentença de id.

11554080, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para fins de condenar a instituição bancária na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, além de declarar inexistente o contrato de número 233333070.

Consta de peça inicial (Id. 11554047) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário do INSS e teve vários empréstimos bancários realizados em seu nome, sem nunca ter contratado.

Em sentença (Id. 11554080), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral em relação aos contratos consignados junto aos Bancos Bradesco e Schahin, bem como, para declarar a inexistência do contrato nº 233333070, celebrado junto ao Banco BV Financeira S/A, além condenar o Banco Apelante, no ressarcimento em dobro dos valores pagos (R$ 258,95).

Irresignado, o Banco Demandado apresentou recurso de apelação no id. 11554081 - Pág. 2, onde alega em apertada síntese que a contratação do empréstimo reclamado foi devidamente celebrada entre as partes, tratando-se de um refinanciamento de outra dívida contraída em 2011, além de defender a impossibilidade de repetição de indébito dos valores pagos.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial.

C
ontrarrazões ofertadas no id. 11554084, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte demandada na devolução dos valores descontados indevidamente, bem como para declarar a nulidade do empréstimo celebrado junto a Apelante.

No caso em exame, verifico que embora a instituição bancária tenha apresentado o suposto contrato de refinanciamento de dívida, percebe-se claramente que o contrato número 233333070 foi firmado por correspondente bancário na cidade de Santa Barbara do Pará, distante geograficamente e diferente do lócus habitual de residência da autora.

Além disso, conforme bem ressaltado na sentença guerreada, “(...) A ficha de cadastro se encontra em branco e sem a definição de local e data, tão somente com a oposição de uma digital, que aduz a requerida pertencer à autora, sem a devida comprovação técnica, ônus da ré (...)”.

Além disso, o banco apelante sequer apresentou o contrato do suposto empréstimo anterior refinanciado, bem como, não consta no contrato juntado aos autos a informação acerca dos dados do empréstimo supostamente refinanciado, tais como o número, saldo devedor e residual dentre várias outras informações necessárias constar no instrumento de refinanciamento.

Portanto, a não demonstração a contento, do benefício em favor da parte autora e nem a comprovação da celebração do empréstimo, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição dos valores descontados em dobro.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECUSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/06/2024